Tribunal: TJBA
Processo: 8064627-82.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8064627-82.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MIQUEIAS PEREIRA SANTANA

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
EDUARDO FERRAZ PEREZ, ANDRE MEYER PINHEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de ação revisional de contrato, determinou o cancelamento da distribuição e extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão do não recolhimento das custas iniciais, após indeferimento do pedido de gratuidade da justiça e regular intimação do advogado da parte autora. O apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal, violação ao princípio da primazia do julgamento do mérito, direito à gratuidade de justiça e requer o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento da distribuição do feito por ausência de recolhimento das custas exige intimação pessoal da parte autora; (ii) estabelecer se estavam presentes os requisitos para concessão da gratuidade da justiça diante da ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 290 do CPC determina que o cancelamento da distribuição ocorre quando a parte, intimada na pessoa de seu advogado, deixa de recolher as custas iniciais no prazo legal, não exigindo intimação pessoal do litigante.

A exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC aplica-se apenas às hipóteses de abandono da causa ou negligência processual, não se confundindo com o cancelamento da distribuição por ausência de preparo inicial.

O não recolhimento das custas constitui ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, autorizando a extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça da Bahia firmou entendimento de que é desnecessária a intimação pessoal da parte para o cancelamento da distribuição por falta de recolhimento das custas.

A gratuidade da justiça depende da comprovação da insuficiência de recursos, sendo a declaração de hipossuficiência presunção relativa que pode ser afastada mediante determinação judicial de comprovação.

A ausência de apresentação de documentos comprobatórios da alegada incapacidade financeira, após determinação judicial expressa, legitima o indeferimento do benefício e a exigência do recolhimento das custas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O cancelamento da distribuição do feito por ausência de recolhimento das custas iniciais exige apenas a intimação do advogado da parte, sendo dispensável a intimação pessoal do autor.

A falta de pagamento das custas processuais configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, autorizando a extinção sem resolução do mérito.

A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa e pode ser afastada quando a parte deixa de comprovar sua incapacidade financeira após determinação judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 4º, 6º, 99, §2º, 101, §1º, 290, 485, IV e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.834.963/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 11.05.2020, DJe 13.05.2020; STJ, AgInt no AREsp 2.149.198/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 27.03.2023, DJe 04.04.2023; TJBA, Apelação Cível nº 8003067-13.2023.8.05.0001, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, Segunda Câmara Cível, pub. 12.11.2024; TJBA, Apelação nº 0533337-12.2017.8.05.0001, Rel. Desa. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, pub. 03.02.2020.